Tribunal: TJDFT
Processo: 0735997-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735997-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DALMO DONIZETE SOUZA DA SILVA REU: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer qual o ato que deve ser rescindido, trazendo cópia do ato e da certidão de trânsito em julgado, sob pena de indeferimento da inicial. Destaca-se que em análise aos documentos colacionados, não é possível de plano identificar qualquer sentença no processo no 0702797-64. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023 12:21:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador